Tribunal: TJPA
Processo: 0812394-68.2025.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão julgador: CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10523 - Despenalização / Descriminalização
Data de julgamento: 2026-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0812394-68.2025.8.14.0000

REQUERENTE: ALEX ALVES DE PAIVA

REQUERIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. HOMONÍMIA. ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO CONDENADO. ILEGITIMIDADE ATIVA. AUSÊNCIA DE CABIMENTO NAS HIPÓTESES DO ART. 621 DO CPP. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. ERRO MATERIAL SANÁVEL. REVISIONAL NÃO CONHECIDA E
HABEAS CORPUS
CONCEDIDO DE OFÍCIO, PARA A EXCLUSÃO DE REGISTROS.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão criminal ajuizada com fundamento no art. 621 do CPP contra sentença condenatória transitada em julgado que impôs pena de 6 anos de reclusão por tráfico de drogas, sob alegação de erro judiciário decorrente de homonímia, sustentando o requerente não ser o autor do delito e pleiteando a anulação da condenação ou a retificação dos dados qualificativos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o requerente, não sendo o réu efetivamente processado e condenado, possui legitimidade para ajuizar revisão criminal; (ii) estabelecer se o erro na qualificação do condenado, decorrente de homonímia, configura nulidade apta a desconstituir a sentença penal condenatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revisão criminal possui natureza excepcional e somente é admitida nas hipóteses taxativas do art. 621 do CPP, não comportando interpretação extensiva.

4. O requerente é parte ilegítima para a propositura da revisão criminal, por não corresponder ao indivíduo efetivamente processado e condenado, tratando-se de terceiro prejudicado por erro material.

5. A identidade física do verdadeiro autor do delito permaneceu inequívoca ao longo da persecução penal, com regular participação nos atos processuais e pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

6. O erro na qualificação civil do réu não enseja nulidade processual quando ausente demonstração de prejuízo, nos termos do art. 563 do CPP (princípio
pas de nullité sans grief
).

7. A incorreção dos dados qualificativos configura erro material passível de correção a qualquer tempo, conforme art. 259 do CPP, sem comprometer a validade dos atos processuais.

8. A manutenção indevida do nome do requerente nos registros judiciais e policiais configura constrangimento ilegal, impondo a concessão de
Habeas Corpus
de ofício para sua exclusão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Revisão não conhecida, com concessão de
Habeas Corpus
de ofício.

Tese de julgamento
: 1. A revisão criminal não pode ser proposta por terceiro estranho à relação processual penal originária, por ausência de legitimidade ativa. 2. O erro na qualificação do réu, quando preservada sua identidade física e inexistente prejuízo à defesa, não gera nulidade do processo penal. 3. A homonímia e a indevida vinculação de dados pessoais autorizam a concessão de
Habeas Corpus
de ofício para exclusão de registros, sem desconstituição da coisa julgada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV e XXXVI; CPP, arts. 259, 563, 621, 623 e 654, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PA, HC nº 0805321-45.2025.8.14.0000, Rel. Des. Rômulo Nunes, j. 15.07.2025; STJ, AgRg no HC nº 814.427/AL, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 07.10.2024; STJ, AgRg no HC nº 727.803/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 17.05.2022; TJ-PA, Revisão Criminal nº 0800552-28.2024.8.14.0000, Rel. Des. Vânia Bitar Cunha, j. 03.12.2024; TJ-SP, Revisão Criminal nº 2050873-96.2025.8.26.0000, Rel. Des. Fátima Gomes, j. 02.05.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal, na 18ª Sessão Ordinária Presencial, à unanimidade, em
não conhecer
da revisão criminal e
conceder a ordem
, de ofício, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Versa o feito acerca de
Revisão Criminal
com pedido de liminar, ajuizada pela Defensoria Pública do Estado em favor de Alex Alves de Paiva, com fundamento no art. 621 do Código de Processo Penal. A insurgência volta-se contra a sentença condenatória (ID 33528056) prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Acará/PA, a qual transitou em julgado em 18 de dezembro de 2014 (ID 27731670), impondo ao requerente a sanção de 06 (seis) anos de reclusão pelo cometimento do crime de tráfico de drogas.

A pretensão rescisória fundamenta-se na ocorrência de alegado erro judiciário, consubstanciado no
erro sobre a pessoa (
error in persona
)
. O revisionante aduz que o equívoco teria ocorrido no momento da identificação e qualificação da pessoa denunciada e sentenciada e que, diante desta ocorrência, se imporia anulação da sentença em razão de possível nulidade absoluta.

Aponta que o indivíduo custodiado à época, Alex Alves de Paiva, seria filho de Manoel Elias de Paiva e Maria Auxiliadora Alves, enquanto o requerente, também chamado Alex Alves de Paiva, seria filho de Jandira Alves de Paiva e Ademar Pastana Serrão. Aduz que tal equívoco na qualificação violaria os princípios constitucionais da ampla defesa e do devido processo legal, configurando condenação de pessoa comprovadamente inocente.

Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da condenação e o recolhimento de eventuais mandados de prisão. No mérito, pugna pela desconstituição da coisa julgada, anulando a sentença condenatória proferida nos autos do Processo nº 0000041- 54.2009.8.14.0076, absolvendo-se o requerente e, subsidiariamente, postula a retificação dos dados de qualificação do condenado.

Indeferimento do pedido liminar pelo Desembargador Rômulo Nunes que, ao analisar os autos, constatou a ausência da certidão de trânsito em julgado da decisão (ID 27713777).

Pedido de reconsideração feito pelo revisionante (ID 27731669) juntando a certidão mencionada (ID 27731670).

Manutenção do indeferimento liminar em razão da ausência de outros documentos (ID 28006543).

Manifestação da Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e procedência da ação rescisória (ID 28641743).

Revisão Criminal julgada improcedente (ID 31858634).

Impetrado
Habeas Corpus
ao Superior Tribunal de Justiça (ID 33524474).

Decisão proferida em sede de
Habeas Corpus
(ID 33524474).

Juntada de documentos pelo requerente (ID ́s 33528043, 33528047, 33528048, 33528049, 33528051, 33528052, 33528055, 33528056, 33528058, 33544043).

Remessa da Revisão Criminal ao Ministério Público em razão da decisão proferida pelo STJ (ID 33993526).

Manifestação do Ministério Público pelo conhecimento e procedência da ação rescisória (ID 34702264).

Coube-me a relatoria, nos termos da Portaria nº252/2026.

É o relatório necessário. À revisão.

Considerando a deliberação da 4ª Sessão Ordinária da Seção de Direito Penal 9HC/MS), realizada em 23/02/2026, inclusa-se o feito em pauta de julgamento presencial.

VOTO

DESEMBARGADOR CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR (Relator):

1. Admissibilidade.

A presente Revisão Criminal não comporta conhecimento.

A controvérsia submetida à apreciação desta Seção de Direito Penal limita-se a verificar a ocorrência de erro na identificação do réu, consistente na condenação de pessoa distinta do real autor do ilícito penal, em virtude de equívoco decorrente de homonímia
.

Sustenta o requerente, em síntese, a ocorrência de alegado erro judiciário, consubstanciado no
error in persona
, aduzindo ter havido equívoco no momento da identificação e qualificação da pessoa denunciada e sentenciada.

Passo a análise da pretensão deduzida.

1.1 Dos limites da revisão criminal e da ilegitimidade
ad causam.

A revisão criminal constitui ação autônoma de impugnação de natureza excepcional, destinada à desconstituição da coisa julgada penal, nas hipóteses taxativamente previstas no art. 621 do Código de Processo Penal:

“Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena”.

As hipóteses mencionadas não admitem interpretação extensiva, em respeito aos princípios da segurança jurídica e da imutabilidade das decisões judiciais, bem como a observância da coisa julgada. Tal premissa encontra fundamento no art. 5º, XXXVI da Constituição Federal, que consagra a coisa julgada como garantia fundamental voltada à estabilização das relações jurídicas e à proteção da confiança da sociedade nas decisões judiciais após o esgotamento das vias recursais.

O ordenamento jurídico, contudo, admite sua superação apenas em situações excepcionais, devidamente previstas em lei, como forma de corrigir erros judiciários graves que comprometam a justiça da decisão. Nesse contexto, o sistema processual prevê instrumentos específicos, como é o caso da revisão criminal. No entanto, o caso sob exame não encontra amparo em nenhuma das hipóteses do dispositivo mencionado nem se encaixa em qualquer excepcionalidade.

Por outro lado, o art. 623 do mesmo diploma legal define a legitimidade ativa para a propositura da
revisão criminal

estabelecendo que o próprio réu ou procurador habilitado pode ajuizá-la, estendendo o direito aos familiares em caso de morte do condenado.

“Art. 623. A revisão poderá ser pedida pelo próprio réu ou por procurador legalmente habilitado ou, no caso de morte do réu, pelo cônjuge, ascendente, descendente ou irmão”.

Pela análise dos fatos, depreende-se que, malgrado o nome do requerente tenha sido indevidamente lançado no rol dos culpados em decorrência da referida sentença condenatória, carece este de legitimidade para a propositura da presente revisão criminal.

Tal óbice processual fundamenta-se na constatação de que o revisionante não corresponde à pessoa que efetivamente praticou o delito, tampouco àquela interrogada e que, ao final, restou condenada. Em verdade, cuida-se de hipótese de homonímia com o sentenciado Alex Alves de Paiva, filho de Manoel Elias de Paiva e Maria Auxiliadora Alves.

Ante o exposto, considerando que a revisão criminal é ação de natureza excepcional, cujo rol de hipóteses de cabimento é taxativo -
numerus clausus -
e

em estrita observância aos princípios da segurança jurídica e da imutabilidade da coisa julgada, verifica-se o incontornável óbice ao seu processamento.

No caso em tela, a ilegitimidade ativa do requerente é manifesta, uma vez que o ordenamento reserva a via revisional exclusivamente ao sentenciado ou seus sucessores, não se prestando para tutelar interesse de terceiro que, embora prejudicado por erro material na identificação do rol de culpados devido a homonímia, não foi o sujeito efetivamente processado, interrogado ou condenado. Dessa forma, carecendo a inicial de pressuposto processual subjetivo indispensável, o não conhecimento do pedido é medida que se impõe.

2. Da constatação do erro judiciário

Na espécie, o acervo probatório demonstra que o requerente é estranho à lide penal originária, de modo que a manutenção de um édito condenatório contra indivíduo que não integrou a relação processual, tampouco perpetrou a conduta típica, consubstancia patente erro judiciário, porém,
in casu
, sem o condão de causar dano à decisão judicial proferida.

Compulsando os autos originários, verifica-se que a divergência entre a identificação do réu preso em flagrante e os dados constantes na denúncia e na sentença é manifesta.

Consoante se extrai do auto de apresentação, lavrado em 21/11/2008 (ID 56907793 – Fls. 07), Alex Alves de Paiva — qualificado como filho de Manoel Elias de Paiva e Maria Auxiliadora Alves — foi conduzido à autoridade policial. Ato contínuo, procedeu-se à formalização da custódia flagrancial, mediante a adoção das cautelas de praxe, tais como a cientificação quanto aos direitos e garantias constitucionais (ID 56907794 - Fls. 03) e a devida comunicação da prisão à família, na pessoa de seu genitor, Manoel Elias de Paiva (ID 56907794 – Fls. 04). Outrossim, o feito foi instruído com a cópia dos documentos de identificação (ID 56907796 – Fls. 07/08) e a respectiva guia de identificação criminal (ID 56907796 – Fls. 06).

Em 22/11/2008, dia subsequente à prisão, a autoridade policial procedeu ao interrogatório do custodiado (ID 56907793 – Fls. 04). Nesse ato, constata-se que a filiação consignada no termo diverge dos dados registrados na data anterior, passando a figurar como genitores Ademar Pastana Serrão e Jandira Alves de Paiva — pais do ora requerente —, o que evidencia o equívoco na identificação.

Depreende-se que, a partir desse marco, os expedientes remetidos pela autoridade policial à Defensoria Pública (ID 56907794 – Fls. 08) e ao Juízo da Comarca de Acará (ID 56907794 – Fls. 09) passaram a veicular a qualificação equivocada. Tal imprecisão, por via de consequência, contaminou o provimento condenatório, consubstanciando o erro de identificação que ora se busca sanar pela via da presente revisão criminal.

Convém salientar que o efetivo autor do ilícito participou ativamente de todos os atos processuais, restando assegurados os direitos e garantias inerentes ao devido processo legal, sendo interrogado pelo juiz em audiência de instrução e julgamento (ID 56907964 – Fls. 04/05), assistido por defensor nomeado (ID 56907963 – Fls. 10), tendo a defesa técnica apresentado, inclusive, memoriais com tese de desclassificação (ID 56907965).

Ademais, no 2º grau, o requerente interpôs recurso de apelação contra a sentença condenatória, obtendo parcial provimento (ID 56908039), além de recurso especial, o qual teve seu seguimento obstado (ID 56908057). Destarte, malgrado a divergência na qualificação dos dados, não se vislumbra a ocorrência de vício apto a ensejar nulidade processual, uma vez que o contraditório e a ampla defesa foram comprovadamente assegurados durante a persecução processual, portanto, sem qualquer prejuízo patente que justifique a nulidade suscitada.

Nesse prisma, o art. 563 do Código de Processo Penal consagra um dos pilares fundamentais do sistema de invalidades processuais, qual seja, o princípio
pas de nullité sans grief
, o qual preceitua a inexistência de nulidade sem a efetiva demonstração de prejuízo.

Diferente de um formalismo rígido, o processo penal moderno entende que a forma não é um fim em si mesma. Se um ato foi praticado de maneira diferente da prevista em lei, mas atingiu sua finalidade e não prejudicou o direito das partes, ele deve ser preservado, quiçá uma mera irregularidade que pode ser sanada por meio de retificação de dados, como no presente caso.

“Art. 563. Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”.

Em resumo, o erro no nome contido na sentença condenatória (homônimo) na fase de execução, é um erro material a ser corrigido, e não uma nulidade automática de todo o processo condenatório, a menos que a confusão tenha viciado a sentença.

Vejamos jurisprudência deste E. Tribunal:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. ERRO MATERIAL NA GRAFIA DO NOME DO RÉU
. IDENTIFICAÇÃO PESSOAL PRESERVADA.
INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA
.
AUSÊNCIA DE NULIDADE. ORDEM DENEGADA
. I. CASO EM EXAME 1.
Habeas Corpus
, com pedido liminar [...]
Sustentou-se a nulidade absoluta de todos os atos processuais, em razão de erro material na grafia do nome do acusado em diversas peças dos autos, sob o argumento de violação ao contraditório e à ampla defesa
. [...] II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i)
definir se o erro material na grafia do nome do acusado em determinados atos processuais compromete sua identificação a ponto de ensejar nulidade absoluta
; (ii)
estabelecer se tal erro resultou em prejuízo concreto à ampla defesa e ao contraditório, capaz de configurar constrangimento ilegal passível de correção por
habeas corpus
. III. RAZÕES DE DECIDIR [...] 4.
O paciente foi regularmente citado, compareceu a juízo, constituiu defesa técnica, apresentou resposta à acusação e demais peças defensivas, acompanhando o trâmite do processo, o que demonstra ausência de prejuízo efetivo
. [...] 6. Segundo entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, não há nulidade processual sem demonstração de prejuízo à parte, conforme o princípio do
pas de nullité sans grief
(CPP, art. 563). [...] 2.
A nulidade processual exige demonstração de prejuízo concreto ao exercício da defesa, conforme o princípio do
pas de nullité sans grief
. 3.
A alegação de nulidade deve ser apresentada na primeira oportunidade processual
, sob pena de preclusão. Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 563. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n . 814.427/AL, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j . 07.10.2024, DJe 15.10 .2024; STJ, AgRg no HC n. 727.803/PR, rel. Min . Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17.05.2022, DJe 20 .05.2022. A C Ó R D Ã O [...]
unanimidade, em conhecer e denegar a Ordem do presente
Habeas Corpus
, tudo na conformidade do voto do relator. Belém, 15 de julho de 2025. Desembargador RÔMULO NUNES Relator (TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 08053214520258140000 28438281, Relator.: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 15/07/2025, Seção de Direito Penal).

Em que pese o afastamento de eventuais nulidades, o art. 259 do CPP preconiza que a imprecisão quanto ao nome ou à qualificação do acusado não obsta a marcha da ação penal, contanto que a sua identidade física seja indubitável. Nesse sentido, a retificação dos dados qualificativos pode ser procedida em qualquer fase do processo, mediante termo nos autos, sem que tal correção implique na anulação dos atos processuais anteriormente praticados.

“Art. 259. A impossibilidade de identificação do acusado com o seu verdadeiro nome ou outros qualificativos não retardará a ação penal, quando certa a identidade física. A qualquer tempo, no curso do processo, do julgamento ou da execução da sentença, se for descoberta a sua qualificação, far-se-á a retificação, por termo, nos autos, sem prejuízo da validade dos atos precedentes”.

Para tanto, colacionamos precedente deste E. Tribunal:

REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ERRO NA IDENTIFICAÇÃO CRIMINAL.
UTILIZAÇÃO INDEVIDA DOS DADOS PESSOAIS DO REQUERENTE PELO VERDADEIRO AUTOR DO DELITO
. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ART. 621, DO CPP.
ILEGITIMIDADE PARA MANEJAR AÇÃO REVISIONAL. REVISÃO NÃO CONHECIDA
.
CONCEDIDO
HABEAS CORPUS
, DE OFÍCIO
, PARA DETERMINAR A EXCLUSÃO DO NOME DO REQUERENTE DOS REGISTROS POLICIAIS E JUDICIAIS RELATIVOS AOS AUTOS DE ORIGEM. DECISÃO UNÂNIME. 1.
Imperioso o não conhecimento do pedido revisional, uma vez que o caso em comento não se enquadra em nenhuma das hipóteses do art. 621, do CPP e o requerente não é parte legítima para intentá-lo
.
Hipótese em que certa a identidade física do condenado, o qual estava preso e chegou a ser interrogado em juízo, não havendo que se falar em condenação injusta ou erro judiciário
.
Errônea qualificação do real autor da prática delitiva que deve ser sanada através de simples requerimento, à luz do art. 259, do CPP
. 2. Restando comprovado nos autos que a identidade do requerente foi utilizada por outra pessoa e que, portanto, ele não foi o autor do fato descrito na denúncia, é inegável o constrangimento ilegal suportado,
devendo ser concedido,
ex officio
,
habeas corpus
visando a retirada do seu nome dos registros relacionados ao feito originário, evitando-se maiores prejuízos
. Precedentes jurisprudenciais, inclusive do C. STJ e deste TJ/PA. 3.
À unanimidade, revisão criminal não conhecida, porém, de ofício, concedida ordem de
habeas corpus
para determinar a exclusão do nome do requerente dos registros policiais e judiciais relativos à Ação Penal nº 0000476-95.2016.8.14.0136
. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em não conhecer da revisão criminal, porém, de ofício, conceder ordem de
habeas corpus
para determinar a exclusão do nome do requerente dos registros policiais e judiciais relativos à Ação Penal nº 0000476-95.2016.8.14.0136, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora. (TJPA - REVISÃO CRIMINAL - Nº 0800552-28.2024.8.14.0000 - Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA - Seção de Direito Penal - Julgado em 2024-12-03).

E, ainda, precedente de outra Corte da federação:

DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ERRO JUDICIÁRIO
. I. Caso em Exame [...] foi condenado criminalmente por furto qualificado tentado.
Posteriormente, descobriu-se que a condenação foi indevida, pois a pessoa processada utilizava documentos de identificação de terceiro
. II. Questão em Discussão 2.
A questão em discussão consiste em verificar a legitimidade do requerente para a revisão criminal, considerando a alegação de homonímia e erro judiciário. III. Razões de Decidir 3. A revisão criminal não é cabível para reexame de provas, não sendo o requerente parte legítima para sua propositura. 4. No entanto, a documentação apresentada demonstra que o requerente não é a pessoa condenada, justificando a concessão de
habeas corpus
de ofício, reconhecida a existência de homonímia. IV. Dispositivo e Tese 5. Não se conhece da revisão criminal, mas concede-se
habeas corpus
de ofício ao requerente
. Tese de julgamento:
1. A revisão criminal não é meio para reexame de provas. 2. A homonímia justifica a concessão de
habeas corpus de ofício
. Legislação Citada: "Código Penal, art. 155, § 4º, inc . IV, c.c. art. 14, inc . II." Código de Processo Penal, art. 621, incisos II e III. Jurisprudência Citada: "TJ-MG, RVCR: 10000130973530000 MG, Rel . Júlio César Lorens, j. 01/04/2014." TJ-PR, RVCR: 5004480 PR 0500448-0, Rel. Marcus Vinicius de Lacerda Costa, j . 21/05/2009. "Revisão Criminal nº 0179440-73.2011.8 .26.0000, 4º Grupo de Direito Criminal, Rel. Des. J . Martins, j. 12/02/2015." Revisão Criminal nº 0173891-14.2013 .8.26.0000, 7º Grupo de Direito Criminal, Rel. Des . De Paula Santos, j. 12/02/2015. (TJ-SP - Revisão Criminal: 20508739620258260000 São Paulo, Relator.: Fátima Gomes, Data de Julgamento: 02/05/2025, 7º Grupo de Direito Criminal, Data de Publicação: 02/05/2025).

Não obstante o não conhecimento da ação revisional por óbice processual, verifico que a subsistência de dados qualificativos equivocados em desfavor do requerente configura evidente constrangimento ilegal, o que impõe a aplicabilidade do Art. 654, §2º do CPP por se tratar, no caso em análise, o momento oportuno para consagrar a índole mandamental e a estatura constitucional do
Habeas Corpus
, interpretando-o, sistematicamente, em conformidade com o art. 5º, XXXV da CF, que dispõe que a “lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”.

3. DISPOSITIVO

Pelo exposto,
NÃO CONHEÇO
da presente revisão criminal, para manter a higidez e a eficácia do título condenatório em face do real autor da infração, cuja identidade física restou indubitavelmente preservada ao longo do
iter
processual. De outro turno, ante o manifesto constrangimento ilegal verificado,
CONCEDO
a ordem

de
Habeas Corpus,
de ofício, para determinar a imediata exclusão do nome do requerente de todos os registros policiais e sistemas de informações judiciais vinculados ao Processo de Execução nº 2001345-24.2024.8.14.0401 e à Ação Penal nº 0000041-54.2009.8.14.0076.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

Belém, 09/06/2026